Tribunal: TJDFT
Processo: 0736009-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736009-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO LINS GUIMARÂES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de compensação entre o valor das multas processuais impostas ao recorrido com o crédito por ele pretendido, que decorre de honorários de advogado. 2. Os honorários de advogado, em especial os decorrentes dos efeitos da sucumbência, têm natureza alimentar reconhecida no Código de Processo Civil, como também está sedimentado na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Os honorários contratuais também apresentam natureza alimentar, razão pela qual sequer podem ser objeto de penhora (art. 833, inc. IV, do CPC). 3. Os honorários de advogado não podem ser objeto de compensação em caso de sucumbência recíproca, de acordo com a determinação prevista no art. 85, § 14, do CPC. 3.1. A regra prevista no art. 373, inc. II, do Código Civil, aliás, veda expressamente a possiblidade de compensação de montantes nos casos em que uma delas tenha decorrido de obrigação de natureza alimentar. Por essa razão os honorários de advogado não podem ser objeto de compensação. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 368 e 373, inciso II, ambos do Código Civil, bem como 833, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a compensação do crédito em execução, decorrente de honorários advocatícios, com as multas processuais impostas ao ora recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 368 e 373, inciso II, ambos do CC, bem como 833, § 2o, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a verba honorária, que possui natureza alimentícia, pertence ao advogado, que tem sobre ela direito autônomo, não sendo razoável a compensação de honorários advocatícios” (AgInt no AREsp n. 1.126.747/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027